Tribunal: CARF
Processo: 10875.722557/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722557/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.653 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
QUALITY COOK ADMINISTRACAO E COMERCIO DE REFEIÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-52.937, da 2a Turma da
DRJ/CGE, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) que a excluiu do regime do
Simples face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente em síntese, alega
que o parcelamento gera parcelas mensais extremamente altas, impossibilitando-a de arcar com
tal quantia e que os valores referem-se a anos pretéritos, de responsabilidade de um dos sócios da
empresa e que ajuizou uma ação judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722557/2018-05
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722557/2018-05

Alegou também que, apesar de dificuldades vem pagando o Simples Nacional
referente ao ano de 2018, demonstrando boa-fé e vontade de permanecer no regime e que, de
acordo com legislação pertinente, requer que o termo de exclusão só se torne efetivo quando da
decisão definitiva desfavorável à empresa, conforme jurisprudência pacífica nesse sentido.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
Segundo a DRJ:
A Autoridade Preparadora informou que os débitos permanecem com saldo
devedor e não existe solicitação de parcelamento para os mesmos durante o prazo
concedido para regularização (fls. 56).
A DRJ então proferiu o seu voto no sentido de manter a exclusão da ora
recorrente do regime do Simples Nacional face à existência de débitos não regularizados no
prazo legal. Em resumo:
De fato, muitos débitos foram recolhidos, consoante a documentação
apresentada, contudo, conforme bem acentuou a Autoridade Preparadora (fls. 56),
restaram pendentes só os débitos do Simples Nacional (fls. 52) e não existe pedido de
parcelamento para esses débitos (v. fls. 53-55). Nesse sentido, o relatório Informações
de Apoio para Emissão de Certidão (fls. 60), débitos que foram inscritos em DAU e
não estão com a exigibilidade suspensa; não constando mais débitos previdenciários
pendentes (fls. 59).
Cientificada em 24/08/2020 (fl.102), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 23/09/2020 (fl. 69).
Em seu RV, a recorrente alega que:
 A DRJ não analisou a questão da ação judicial movida contra um dos
sócios;
 Os recolhimentos estão sendo efetuados;
 Só restaram devidos os débitos correspondentes à tal ação;
 Tentou realizar um parcelamento, em 2018, mas, foi impossível arcar;
 A pandemia abalou a sua situação financeira e que a exclusão do regime
será impossível continuar a funcionar;
 A sua exclusão afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Traz ainda argumentos adicionais que pretende parcelar os débitos, na forma da
LC 174/2020 e que o termo de exclusão só seja efetivado quando da decisão definitiva
desfavorável à recorrente, cita jurisprudência não vinculante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722557/2018-05

Inicialmente, cabe esclarecer que a ação movida pela recorrente, contra um de
seus sócios, não tem nenhuma relação com o objeto da lide que é a existência de débitos, sem
exigibilidade suspensa, para com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e para com o INSS.
Débitos esses, obviamente, de responsabilidade, única e exclusiva, da recorrente.
A ação regressiva é fundada no direito de uma pessoa (direito de regresso) de
haver de outrem importância por si despendida ou paga no cumprimento de obrigação que
entende não lhe caber a assunção de tal custo, o que parece ser o caso mencionado pela
recorrente.
A legislação é clara em respeito ao assunto, pois, dispõe o artigo 17, inciso V, da
Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, em não havendo a regularização de seus débitos, no prazo legal, correta a
exclusão da recorrente do regime.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital